Tribunal: TJSP
Processo: 1003165-74.2018.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autor apelado que, em país estrangeiro, foi vítima de sequestro relâmpago - Utilização de seu cartão de crédito para realização de duas transações em valores elevados, para destinatários atípicos - Responsabilidade objetiva do banco requerido - Fortuito interno previsível - Não incidência da excludente prevista no art. 14, §3o, II do

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autor apelado que, em país estrangeiro, foi vítima de sequestro relâmpago - Utilização de seu cartão de crédito para realização de duas transações em valores elevados, para destinatários atípicos - Responsabilidade objetiva do banco requerido - Fortuito interno previsível - Não incidência da excludente prevista no art. 14, §3o, II do CDC - Verificada a falha de segurança do sistema do banco - Transações que fogem ao perfil do correntista, se analisados os valores, a periodicidade e os destinatários dos numerários - Incontroverso, ainda, o acionamento, pelo consumidor, dos meios de contato adequados para comunicar os fatos ao requerido - Elementos da responsabilidade civil objetiva caracterizados - Condenação à indenização por danos morais que não foi objeto de impugnação específica ou pedido subsidiário - Dano moral, ademais, caracterizado, inclusive conforme precedentes desta C. Câmara - Sentença mantida, inclusive nos termos do art. 252do RITJSP.

Nega-se provimento ao recurso.